Tribunal: CARF
Processo: 10215.720824/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720824/2011-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.294 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Embargante
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
Interessado
PEDRO MALACARNE NETTO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NIRF: 6.891.561-6 - Fazenda Pingo de Ouro
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4° do art.
16 do Decreto n.° 70.235/1972.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
ÁREAS
DE
INTERESSE
AMBIENTAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da
prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da
prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.
VTN APURADO POR MÉDIA DE DITR.IMPOSSIBILIDADE.
Arbitramento com base no SIPT cujo Valor da Terra Nua foi obtido por média
das DITR do município, com olvido de aptidão agrícola do imóvel, é incabível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração admitidos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a omissão neles apontada, alterar a ementa do acórdão embargado DE: “VALOR
DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA. O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em
procedimento de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando
o contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720824/2011-07
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720824/2011-07

PARA “VTN APURADO POR MÉDIA DE DITR. IMPOSSIBILIDADE. Arbitramento com
base no SIPT cujo Valor da Terra Nua foi obtido por média das DITR do município, com olvido
de aptidão agrícola do imóvel, é incabível.”
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Procurador da Fazenda Nacional
com fundamento no art. 65, § 1°, inciso III, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é o Acórdão de n° 2402-011.131, proferido em
julgamento realizado em 08/03/2023.
Relata o embargante a existência de CONTRADIÇÃO entre a ementa de referido
acórdão, pela qual se depreende que o recurso teria sido julgado improcedente, enquanto no voto
condutor constou dar parcial provimento, ensejando a oposição dos presentes embargos para que
seja sanada a contradição verificada:
(Ementa)
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito tributário mantido
(Conclusão do voto)
Por tudo posto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que seja reestabelecido o Valor de Terra Nua –
VTN declarado.
É o relatório!
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720824/2011-07

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ANÁLISE
Conforme aponta o ilustre procurador nos embargos de declaração opostos, de
fato, o acórdão embargado apresenta contradição entre a conclusão do voto condutor e a
ementa, constando nesta a improcedência do recurso voluntário, PORÉM se depreende que
a decisão colegiada foi a de dar parcial provimento aos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para o reestabelecimento do Valor de Terra Nua – VTN
declarado.
Cumpre destacar que o voto condutor do acórdão embargado adotou os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 57, §3o, Anexo II do RICARF, porém,
divergiu do critério utilizado para aferição do Valor da Terra Nua – VTN, obtido, in casu,
a partir da média das Declarações do ITR dos imóveis do Município de Pacajá-PA, para o
exercício 2007:
Neste ponto tenho fundada divergência para com a decisão recorrida, posto que é
cediço, por numerosos julgados deste Conselho, a exemplo do Acórdão no 9202-
007.329 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de ementa abaixo
transcrita, a inadmissibilidade do arbitramento com base no SIPT, em sendo o
VTN apurado pelo valor médio das DITR do município, com olvido da aptidão
agrícola: (grifo do autor)
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel
É exatamente esse o caso, conforme extrato de fls. 7.(grifo do autor)
Isso posto, com razão a recorrente no que requer a não aplicação do SIPT, in
casu.(grifo do autor)
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que seja reestabelecido o Valor de Terra Nua –
VTN declarado.
É como voto!
II.
CONCLUSÃO
Evidenciada a contradição entre o voto condutor e a ementa, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos, sem efeitos infringentes, para sanar a
contradição apontada e, em consequência, modificar parcialmente a ementa de:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720824/2011-07

VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito tributário mantido
Para:
VTN APURADO POR MÉDIA DE DITR.IMPOSSIBILIDADE.
Arbitramento com base no SIPT cujo Valor da Terra Nua foi obtido por média
das DITR do município, com olvido de aptidão agrícola do imóvel, é incabível.

É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 194
DF CARF MF
Original